Tribunal: TJMT
Processo: 1006873-58.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006873-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDELA LUCILA ANDRADE - CPF: 346.449.381-49 (APELADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o
quantum
arbitrado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006873-58.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

EDELA LUCILA ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais por Suspensão Indevida de Energia Elétrica nº. 1006873-58.2021.8.11.0041, ajuizada por
EDELA LUCILA ANDRADE
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigíveis as faturas dos meses 10/2020 e 11/2020, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida em face da parte autora.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende que até a propositura da demanda não houve a contabilização do pagamento da fatura da unidade consumidora da recorrida, referente aos meses discutidos, seja por responsabilidade da requerente ao efetuar o pagamento ou da instituição financeira em repassar os valores, não podendo ser a mesma penalizada por agir no exercício regular de um direito.

Afiança que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por ter havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3º, II do CDC.

Assevera que de todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela ré, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para afastar a indenização, e caso for mantido o dano moral, pede pela sua minoração, em respeito ao princípio da razoabilidade, bem como requer a condenação da requerente ao pagamento de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade, bem como requer a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 154640506)

Foi efetuado o recolhimento do preparo no id. 154640503.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

EDELA LUCILA ANDRADE

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais por Suspensão Indevida de Energia Elétrica em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob a alegação de que é consumidora dos serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida (Unidade consumidora nº. 6/336312-4), sendo que sempre efetuou o pagamento das prestações de serviços.

Assevera que no dia 04/01/2021 teve um inesperado corte de energia elétrica, ficando por mais de 12 horas sem qualquer informação sobre o retorno do fornecimento.

Alega que não possui qualquer débito junto a requerida que poderia dar causa à interrupção.

Relata que já não bastasse a interrupção indevida no dia 04/01/2021, o problema se repetiu no dia 24 de janeiro de 2021, em que novamente teve o fornecimento de energia interrompido.

Aduz que se dirigiu pessoalmente até a agência da requerida, apresentando a comprovação do pagamento das faturas supostamente apontadas no sistema da requerida como vencidas, todavia, sendo surpreendida de que ainda consta em seu sistema que a mesma está em débito, e que ainda corre risco de sua energia elétrica ser novamente interrompida.

Ressalta que ainda continua recebendo cobranças de uma fatura, na qual já está quitada.

Diante disso, requereu a concessão da tutela jurisdicional, determinando que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica, bem como cancelar as cobranças da fatura do valor de R$380,12 (trezentos e oitenta reais e doze centavos), sob pena de multa diária, e no mérito, pediu pela procedência dos pedidos, para que seja declarada a inexistência de débito referente aos meses 10/2020 e 11/2020, pois já foram devidamente quitados, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Deferida a tutela antecipada requestada, a contestação foi apresentada pela requerida (Id. 54730673), defendendo pela improcedência dos pedidos, haja vista a regularidade da cobrança. Discorreu, ainda, que não há que se falar em ilegalidade nas ações ao proceder com a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica da UC, pois ainda que seja um bem essencial, sua contraprestação é devida.

Formulou também pedido contraposto no sentido de ver adimplido o que é devido em virtude de existir débito inadimplido por parte da requerente perante a empresa no importe de R$356,56 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), ou, se assim não fizer, seja determinado por este juízo que a parte inadimplente cumpra com sua obrigação contratual e quite o débito em comento.

Impugnação à contestação de Id. 55394127, reforçando a tese inicial.

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 82207870), ocasião em que a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 82578866), e a requerida informou que não pretendia produzir outras provas além daquelas já produzidas (Id. 84260134).

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexigíveis as faturas dos meses 10/2020 e 11/2020, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais, com os acréscimos legais, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

Insurge-se, então, a apelante, em que sustenta, sinteticamente, que não praticou qualquer ato ilícito; que os serviços foram contratados e utilizados pela consumidora; bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, ou que subsidiariamente o valor arbitrado seja reduzido.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da suspensão no fornecimento de energia realizado nos dias 04/01/2021 e 24/01/2021 na unidade consumidora da requerente, e se esse corte de energia enseja a indenização por danos morais.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica referente a unidade consumidora nº. 6/336312-4,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Além do mais, pelo que se infere dos autos, a requerente/apelada teve suspenso o fornecimento de energia elétrica de forma indevida, pois, de fato
,

ficou demonstrado documentalmente que a mesma
efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês 10/2020, no valor de R$356,56 (trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), à exemplo daquela vencida em 11/2020, no valor de R$380,12 (trezentos e oitenta reais e doze centavos), conforme se pode constatar pelos comprovantes de pagamento anexados nos Ids.

154640474 e 154640475.

Por outro lado, a requerida não demonstrou nos autos a existência de débito em aberto na unidade consumidora da parte requerente, de modo que a suspensão no fornecimento de energia revelou-se indevida.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS DEVIDAMENTE QUITADAS - SUSPENSÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a existência de débito em aberto na Unidade Consumidora, revela-se indevida a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJ-MT 10024455020218110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$8.000,00
) é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

E por consequência lógica, restando mantida sua condenação pelos danos morais, notadamente por não restar comprovada a regularidade da cobrança sustentada pela recorrente, é que torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023